Tribunal: TJPA
Processo: 0002668-09.2014.8.14.0059
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10307 - Revisão Geral Anual (Mora do Executivo - inciso X
Data de julgamento: 2022-04-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0002668-09.2014.8.14.0059

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SOURE-IPMS

APELADO: EDINEIA VASCONCELLOS PAIXAO, AMELIA CASSIANO FIGUEIREDO, BENEDITO RAMOS OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO PARA RECONHECER A PRESCRIÇÃO.
AÇÃO DE REVISÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA
. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. ART. 1º, DO DECRETO Nº 20.910/32. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 85/STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO C. STJ. PRECEDENTES DO TJPA. RECONHECIMENTO DO TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Não merece reforma o
decisum
que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora agravado, para reconhecer a prescrição do pedido formulado pelos autores/agravantes.

2.
O C. STJ possui entendimento pacificado de que ocorre prescrição do fundo de direito quando decorridos mais de cinco anos entre o ato de aposentadoria e o ajuizamento da ação que pretende a sua modificação, como no presente caso, devendo ser observado o teor do art. 1º, do Decreto nº 20.910/32. Precedentes do TJPA.

3.
Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 11 a 18 de abril de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
EDINEIA VASCONCELOS PAIXÃO E OUTROS
em desfavor da decisão monocrática proferida por este Relator ao Id. 3750881, por meio da qual dei provimento ao recurso de apelação interposto pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SOURE – IPMS,
para reconhecer a prescrição dos pedidos formulados

nos autos da Ação de Revisão de Proventos de Aposentadoria.

Inconformado, os agravantes argumentam que foram expedidos pelo Instituto de Previdência dos Servidores de Sousa – IPMS os Ofícios nº 019/2014, 79/2011 e 077/2011, em resposta aos requerimentos realizados, defendendo que apenas ingressaram com a demanda judicial após a expressa negativa da Administração.

Alega que o prazo prescricional fica suspenso até a comunicação da decisão, que no presente caso apontam que ocorreu por meio dos ofícios acostados nos autos.

Por outro lado, menciona que, ainda diante do possível entendimento de que o prescricional não se inicie do envio dos ofícios, com a negativa expressa da Administração, ressalta que o Instituto ora Agravado vem descumprindo o disposto na legislação, uma vez que reajuste se trata de parcela de trato sucessivo, renovando-se no tempo.

Dessa forma, requer o conhecimento e provimento do recurso, para desconstituir a decisão recorrida.

Não foram apresentadas contrarrazões ao Agravo Interno, conforme certidão de Id. 4619911.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

Desde já afirmo que não há razões para alterar a decisão monocrática agravada, eis que além de devidamente fundamentada, apresenta-se em sintonia com a jurisprudência das Cortes Superiores e deste Tribunal.

Restou verificado no caso em tela que a presente ação foi movida em 30/06/2014 (Id.
1352556 - Pág. 1) e os autores passaram à inatividade a partir dos seguintes atos de aposentadoria:

-
Edineia Vasconcellos Paixão, por meio do Decreto n° 28/2003, de 14/04/2003 (Id.
1352559 - Pág. 34);

-
Amélia Cassiano Figueiredo, por meio do Decreto n° 20/2003, de 13/03/2003 (Id.
1352557 - Pág. 4);

-
Benedito Ramos Oliveira, por meio da Resolução n° 14/2005, de 31/08/2005 (Id.
1352558 - Pág. 26).

A propósito, mencionei o Decreto nº 20.910/1932, que regula a prescrição das dívidas da Fazenda Pública, estabelece:

“Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza
, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem
.”

Com fundamento em tal dispositivo legal, destaquei que os atos que originaram a pretensão em tela ocorreram com as aposentadorias dos autores, razão pela qual a presente demanda ajuizada em 2014 se encontra prescrita, eis que decorrido o prazo de cinco anos para a propositura da ação contados das datas dos atos concessivos de aposentadoria dos servidores acima listados.

Foi ressaltado, ainda, que na hipótese de revisão de proventos de aposentadoria não se aplica o entendimento da Súmula 85 do C. STJ referente às prestações de trato sucessivo, o qual é usualmente aplicado por esta Corte nos pedidos de revisão de proventos de servidores ativos. Isso porque, nos casos em que os servidores ainda estão na ativa, há o inconformismo contra uma omissão continuada da Administração Pública, enquanto nos pedidos de revisão de aposentadoria, tem-se a insurgência contra um ato administrativo comissivo de transferência à inatividade.

Assim, por imperativo legal do art. 1º, do Decreto nº 20.910/32, os agravantes dispunham do prazo prescricional de 5 (cinco) anos contados das datas dos atos administrativos de concessão das respectivas aposentadorias para ingressar com ação revisional, porém, só o fizerem em 2014, ocorrendo a prescrição do fundo de direito da pretensão.

Acrescente-se que, em que pese a argumentação dos agravantes de que teria sido apresentado requerimento administrativo, o qual interromperia o prazo prescricional, é válido apontar o pedido na via administrativa apenas teria o condão de interrompê-lo se houvesse sido apresentado antes do encerramento do prazo, o que não se sobressai dos autos ou das razões recursais.

Sobre o tema, o
decisum
agravado elencou que a jurisprudência do C. STJ possui entendimento pacificado no sentido de afastar a incidência da Súmula 85 do STJ nos casos em que se pretende a revisão de aposentadoria, devendo ser aplicado o prazo prescricional quinquenal para o ajuizamento da ação. Ilustrativamente:

EMENTA: ADMINISTRATIVO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ.
APOSENTADORIA. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 85/STJ.
1.
A agravante aduz que não há a intenção de modificar o ato de aposentadoria, mas sim de recebimento das parcelas concedidas a menor.
2. O acolhimento da pretensão depende da alteração do acórdão recorrido no que diz respeito à prescrição do fundo de direito. 3.
In casu, não há que se falar na incidência da Súmula n. 85/STJ, uma vez que ocorreu a prescrição do fundo de direito porquanto a revisão do ato de aposentadoria se deu apenas após o prazo de 5 anos
. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1721953/CE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe29/05/2018)

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
REVISÃO DE ATO DE APOSENTADORIA. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL
. ANÁLISE QUE DEMANDA O REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF 1. A matéria pertinente ao art. 493 do CPC não foi apreciada pela instância judicante de origem, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF. 2.
O aresto impugnado encontra-se em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal, que consagrou entendimento segundo o qual ocorre prescrição do fundo de direito se decorrido mais de cinco anos entre o ato de aposentadoria e o ajuizamento da ação que pretende a sua modificação.
3. No mais, a alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem, quanto ao termo inicial do prazo prescricional, tal como colocada a questão nas razões recursais, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1229621/SP,Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 18/05/2018).

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
ATO DE APOSENTADORIA. REVISÃO, PARA CONTAGEM DE TEMPO INSALUBRE, EXERCIDO DURANTE O REGIME CELETISTA. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. OCORRÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ
. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I.
É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que, "em hipóteses em que servidor busca, após o quinquênio legal, a revisão de ato de aposentadoria, a prescrição atinge o próprio fundo de direito" (STJ, AgRg no REsp 1.394.836/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/12/2014
). II.
De fato, "esta Corte tem entendimento de que, em casos como este, que visa a revisão do ato de aposentadoria para inclusão de tempo de serviço insalubre após o prazo de cinco anos da concessão do benefício, ocorre a prescrição do art. 1º do Decreto 20.910/32.
Precedentes. No caso dos autos, em que a servidora pública federal aposentou-se em 11.2.1999 e só ajuizou ação para revisão da aposentadoria em 17.6.2008, ocorreu a prescrição do fundo de direito" (STJ, AgRg no AREsp 11.331/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 04/06/2012). Nesse mesmo sentido: STJ, AgRg no REsp 1.218.863/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 03/11/2014; STJ, REsp 1.205.694/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 14/08/2014. III. Os precedentes apontados no Agravo Regimental (STJ, AgRg no AREsp 473.260/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 02/04/2014; STJ REsp 1.397.103/CE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/03/2014) cuidam de situações jurídicas diversas daquela debatida nos autos. Com efeito, referidos processos envolviam discussão acerca do Regime Geral da Previdência Social, em que as partes buscavam a revisão de seus respectivos benefícios previdenciários, pagos pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, o que não é o caso dos autos, em que o agravante é servidor público federal, pertencente ao quadro de pessoal da União. Acrescente-se, ademais, que, no primeiro precedente, sequer foi discutida a questão da prescrição do fundo de direito, enquanto, no segundo, o tema prescrição foi examinado à luz do art. 103, parágrafo único, da Lei 8.213/91, aplicável aos benefícios suportados pelo próprio INSS, situação diversa da dos autos, em que os proventos de aposentadoria são suportados pela União. IV. Agravo Regimental improvido. (STJ - AgRg no REsp: 1251291 RS 2011/0097379-4, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 24/02/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/03/2015).

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. ATO DE APOSENTADORIA. REVISÃO PARA CONTAGEM DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. PRAZO QUINQUENAL. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. 1.
O STJ entende que em hipóteses em que o servidor busca, após o quinquênio legal, a revisão de ato de aposentadoria, a prescrição atinge o próprio fundo de direito.
Precedentes: AgRg no REsp 1.251.291/RS, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 4.3.2015, AgRg no REsp 1.218.863/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 3.11.2014, AgRg no AREsp 11.331/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 4.6.2012, REsp 1.205.694/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 14.8.2014. 2. Agravo Regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp 1516854/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/08/2015, DJe 08/09/2015)

No mesmo sentido, já se pronunciou esta Corte:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO REVISIONAL DE PROVENTOS DE PENSÃO. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO
. SUSCITADA PELO IGEPREV EM SUAS RAZÕES RECURSAIS. ACOLHIMENTO. PROCESSO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE.

1.
O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “o direito à retificação ou alteração de ato de aposentadoria para fins de reenquadramento tem início com o ato de transferência para a inatividade, sujeitando-se a respectiva ação ao prazo prescricional de cinco anos, a teor do Decreto 20.910, de 1932".

2. Prejudicial de prescrição do fundo de direito acolhida, para julgar extinto o processo, nos termos do art. 269, IV, do CPC/1973, restando prejudicada a análise da apelação cível.

(TJ-PA – APL: 0000879-43.2011.8.14.0301, Relator: Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 11-05-2020, 1ª Turma de Direito Público)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA.
REVISÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA PARA PAGAMENTO DA PROGRESSÃO FUNCIONAL TEMPORAL OU POR ANTIGUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DO PRÓPRIO FUNDO DE DIREITO.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1
.
O direito questionado nesta ação, em data de 23/09/2011, refere-se à de aposentadoria do requerente ocorrido em 04/12/1995, na qual não consta a parcela de progressão funcional.

2.
Considerando-se as datas em que foi originado o direito objeto da demanda e o ajuizamento da ação, não restam dúvidas de que a pretensão do Apelante se encontra prescrita, uma vez que, a pretensão de alterar o ato de aposentadoria ou reforma, não caracteriza relação jurídica de trato sucessivo, se operando na presente hipótese em julgamento, a prescrição do fundo de direito, nos termos do art. 1º, do Decreto 20.910/32.

3. Recurso Conhecido e Improvido. Decisão unânime.

(TJ-PA - APL: 00336912820118140301 BELÉM, Relator: NADJA NARA COBRA MEDA, Data de Julgamento: 06/12/2016, 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Data de Publicação: 09/12/2016)

Diante dos fundamentos e da jurisprudência colacionada, restou elucidado que ocorre prescrição do fundo de direito quando decorridos mais de cinco anos entre o ato de aposentadoria e o ajuizamento da ação que pretende a sua modificação, como no presente caso, devendo ser observado o teor do art. 1º, do Decreto nº 20.910/32.

Assim, considerando que a irresignação e as alegações do agravante são praticamente as mesmas das que foram trazidas nas razões recursais, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 20/04/2022